Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-64.2016.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000247-64.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIMILSON MENDES DINIZ - CPF: 001.724.681-40 (APELANTE), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO –
INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS
COLHIDOS NA FASE POLICIAL E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

1. Nada obstante a confissão extrajudicial do apelante acerca da ingestão de cerveja na data dos fatos e a sua submissão ao teste do bafômetro quando da abordagem policial, o qual apontou a concentração de 0,45 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido; certo é que nenhuma testemunha foi ouvida durante a instrução e o agente não foi encontrado para ser interrogado em juízo, inexistindo, pois, prova judicializada a respeito dos fatos narrados na denúncia, tampouco da alteração da capacidade psicomotora do réu, a autorizar a absolvição com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

2. Apelo defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIMILSON MENDES DINIZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDIMILSON MENDES DINIZ
contra r. sentença de ID 14967983, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação penal n.o 247-64.2016.8.11.0025 – Código: 117956,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput,
da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos
; cumulada com a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais de ID 14967984 e ID 14967985, a i. Defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do réu, não bastando à configuração do crime a concentração de álcool no sangue acima do permitido e a condução de veículo automotor, razão pela qual requer a
absolvição

por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente
, postula a
redução da pena de multa
, haja vista a primariedade do apelante, e a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, com

o consequente afastamento da condenação em custas e despesas processuais.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 14967992, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 36870971, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Dra. Márcia Diniz de Oliveira [OAB/MT 14.411].

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
EDIMILSON MENDES DINIZ
foi denunciado e
, após regular instrução criminal,
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, porque, no dia 31/12/2015, por volta da 00h00min, na Rua das Hortênsias, módulo 04, comarca de Juína/MT, conduzia o veículo automotor GM/S10, cor prata, placa NJA-7526, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo o
Parquet
, na data dos fatos, policiais militares avistaram o veículo em alta velocidade pela via pública, razão por que efetuaram a abordagem do condutor e verificaram que este se encontrava visivelmente embriagado, submetendo-o, então, ao teste de etilômetro, por meio do qual ficou constatado o teor alcoólico de 0,45 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido.

Inconformado com o r. pronunciamento jurisdicional monocrático, o denunciado pretende a absolvição por atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a minoração da pena de multa, além da isenção das custas processuais
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas
alterações legislativas
a partir do ano de
2008
, que
implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, e o tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente,
inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora
, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso,
inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – sublinhei.

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também
, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.o 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Feitos esses breves apontamentos sobre o tema, tenho que a materialidade e a autoria delitivas não estão comprovadas por elementos probatórios legítimos e capazes de amparar o édito condenatório nos termos da inicial acusatória, pelo que
a pretensão absolutória merece guarida.

Com efeito, vislumbro que, ao tempo da atuação dos agentes públicos
,
o apelante
EDIMILSON MENDES DINIZ
foi submetido ao
teste de etilômetro
, cuja medição apontou a presença de álcool no seu sangue, na proporção de
0,45mg/l
(ID 14967478, p. 6). Demais disso, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, confessou a ingestão de bebida alcoólica e a realização do teste do bafômetro (ID 14967479).

Entretanto,
in casu
, não se dessume do caderno investigativo a realização de auto de constatação de embriaguez, tampouco se extrai dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares
Odenilson de Oliveira Cebalho
e
Maycon Veronezi da Silva
qualquer descrição relacionada a possível ebriedade do ora apelante, à medida em que estes se limitaram a mencionar o resultado do teste de etilômetro e que o condutor havia admitido a ingestão de cerveja (ID 14967478).

Já ao tempo da realização da audiência de instrução, as partes não arrolaram testemunhas e o interrogatório do réu restou frustrado diante da decretação de sua revelia,
inexistindo, pois, prova judicializada a respeito dos fatos narrados na denúncia.

Não obstante a prova da embriaguez exija exame pericial imediato – pois restaria prejudicada com a metabolização do álcool algumas horas após a sua ingestão – o simples extrato do etilômetro, aliado à confissão extrajudicial do motorista, não são suficientes para comprovar a incidência de todos os elementos típicos do delito em apreço, notadamente porque não comprovam a alteração da capacidade psicomotora, impossibilitando a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica ingerida foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito.

Como é sabido, consoante intelecção do art. 155 do Código de Processo Penal, para embasar um juízo condenatório faz-se necessário prova judicializada da existência do crime e apontando o denunciado como o seu autor ou, pelo menos, provas que corroborem os elementos colhidos na fase investigatória, sob pena de ser impositiva a absolvição, por insuficiência de provas.

Nessa toada, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“A meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. (...) Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório”.
(NUCCI, Guilherme de Souza -
Código de Processo Penal Comentado
– 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 383/384).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou o crime de embriaguez ao volante aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, diante da inexistência de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a conclusão possível é a de que não ficou configurado às escâncaras o cometimento de tal conduta ilícita.

E p
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – PORTE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTREM A AUTORIA E A MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os fatos delituosos estão descritos e as condutas individualizadas, não há falar em inépcia da denúncia. O réu se defende dos fatos, e não da tipificação penal atribuída a eles. Compete ao magistrado, no momento da sentença, corrigir e adequar a tipificação, atribuindo-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Precedentes.
Não confirmada em juízo a confissão extrajudicial do réu, e não havendo provas outras que a corroborem, é vedada a condenação

fundada unicamente na prova produzida na fase policial. Exegese do art. 155 do CPP.”
(Ap 172351/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). (grifei).

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, a impor a almejada
absolvição
, sob o viés da insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicados os pedidos pertinentes à retificação da pena de multa e à isenção do pagamento das custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDIMILSON MENDES DINIZ
, a fim de reformar
in totum
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juína/MT na ação penal n.o 247-64.2016.8.11.0025 – Código: 117956, e
absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta típica descrita no art. 306,
caput
, do CTB, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020